Tribunal: STF
Processo: HC 142348
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com sinal identificador raspado, Receptação e Participação em organização criminosa duplamente majorada. Execução provisória da pena. Possibilidade. Inadequação da via eleita. Superveniente alteração do quadro processual da causa. Prejuízo da impetração.



    1. Não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental. 



    2. A superveniente alteração do quadro processual da causa prejudica a análise da impetração. 



    3. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. A orientação firmada pelo Plenário do STF, no julgamento do HC 126.292 e do ARE 964.246-RG, ambos da relatoria do Min. Teori Zavascki, é no sentido de que a execução provisória da pena não compromete o princípio da presunção de inocência. Ademais, o julgamento condenatório em segundo grau de jurisdição impõe a prisão preventiva como medida de garantia da ordem pública. 



    4. Habeas corpus prejudicado, revogada a liminar.